Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710161-35.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLENO SAUDE LTDA, PALOMARES ADVOGADOS APELADO: MARIA IRACEMA DE ALMEIDA BURJACK NEUBERGER D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 20539346), interposta por PLENO SAUDE LTDA e PALOMARES ADVOGADOS, em face da sentença (ID 20539329), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cobrança (ID 20539322) n° 0710161-35.2019.8.07.0020, proposta por PLENO SAUDE LTDA, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) A parte ré, por sua vez, quedou-se inerte, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inc. II, do CPC). Ademais, decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas na petição inicial, conforme determinação inserta no artigo 344 do CPC. Portanto, tendo a parte ré usufruído dos serviços prestados pela parte autora e ausente prova da existência de fato extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$186.340,85 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes aos serviços médicos especializados prestados em domicílio, nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2017 e janeiro, março e abril de 2018, com a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da última atualização constante dos autos (01/01/2019, conforme planilha de ID 41594290). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do referido artigo. (...) (grifos nossos) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 20539331, nos quais a parte Apelante alega que a sentença que reconheceu a procedência do pedido com condenação do réu em valor certo e determinado, que exige a fixação dos honorários sucumbenciais entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, tal qual determina o mencionado § 2o do art. 85 do CPC. Os embargos não foram acolhidos, consoante sentença ID 20539334. Em face dessa sentença, foram opostos novos embargos de declaração ID 20539337, com o pedido de correção da sentença quanto à fixação dos honorários, os quais não foram acolhidos nos temos da sentença ID 20539342. Essa sentença foi publicada em 13/08/2020 (ID 20539344), a apelação (ID 20539346) interposta em 03/09/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos ID 20539311, acompanhado de guia ID 20539347. Entretanto, o documento ID 20539348 não é apto a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo. Em seguida, a Apelante requereu a expedição de certidão de trânsito em julgado da sentença (ID 20539354), na parte incontroversa, em face da qual interpõe o presente recurso de apelação. Na decisão ID 20539355, o juízo a quo, considerando a interposição do apelo, decidiu que caso a parte Autora pretenda executar o julgado deverá manejar a execução provisória. Sem contrarrazões ID 20539356. Em consulta ao processo anexo, o cumprimento de sentença n° 0713478-07.2020.8.07.0020, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 22884044), bem como opostos embargos de declaração (ID 22884046), os quais não foram acolhidos (ID 22884049), além de interposto recurso de apelação ID 22884052. É o relatório. Em face do exposto, não há como verificar se houve o efetivo recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, com o correspondente comprovante de pagamento, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 08:46:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador